Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-79.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES COBRADOS E A MÉDIA DAS FATURAS EMITIDAS NO PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA BASEADA NO CONSUMO MÉDIO DOS ÚLTIMOS MESES. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Demonstrado que os valores de consumo de água exigidos pela concessionária nas faturas impugnadas pela parte autora são discrepantes da média mensal de consumo, incumbe à concessionária do serviço público comprovar a regularidade da cobrança.

2. Não havendo nos autos prova de que teria sido efetivamente consumido o volume de água apontado nas faturas emitidas pela concessionária de serviço público ré, mostra-se correta a redução do valor devido, para que seja observada a média mensal de consumo.

3. A emissão de fatura de consumo de água e captação de esgoto em valor exorbitante, por si só, não se mostra suficiente para acarretar danos de ordem moral passíveis de indenização.

4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.